Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESTRUIR OU DANIFICAR COISA PRÓPRIA QUE SE ACHA EM PODER DE TERCEIRO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES E GRAVE PRATICADAS CONTRA POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE ABSOLUTA. DOSIMETRIA. CASSADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – Apresentadas duas peças recursais, em momentos distintos, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, diante da preclusão consumativa. Precedentes.
II – Impossível a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, quando as declarações da vítima, aliadas aos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de laudo pericial, formam acervo probatório suficiente para demonstrar que, para resistir ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, o réu agrediu a vítima, que sofreu lesão no joelho e ficou incapacitada para as atividades laborais por mais de noventa dias, estando devidamente comprovado o dolo na prática dos crimes de resistência e lesão corporal grave.
III – O crime de lesão corporal grave é delito qualificado pelo resultado, na modalidade preterdolosa. A lesão corporal é punida a título de dolo e o resultado agravador, a título de culpa. É indiferente para a consumação do delito, portanto, a alegação de que o réu não desejava lesionar a vítima.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – Não se aplica o princípio da consunção quando as condutas são autônomas e não apresentam liame de dependência, isto é, uma não é desdobramento ou fase de concretização da outra, embora cometidas no mesmo contexto fático e temporal.
VI – Comprovada, no caso concreto, a ausência dos requisitos previstos no art. 25 do CP, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, e uso moderado dos meios para repeli-la, não há que se falar na aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa.
VII – Verificada que a fundamentação utilizada para aumentar a pena-base dos réus, no mesmo crime, foi idêntica, contudo, o quantum fixado foi diverso, bem como a elaboração da dosimetria referente a crime diverso daquele a que foi condenado, impõe-se a cassação da sentença na parte que trata da dosimetria das penas referentes aos réus Luciano e Danilo, tendo em vista a afronta ao princípio constitucional da individualização da pena.
VIII – É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
IX – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
X – Segundo recurso interposto pela Defesa de dois réus não conhecido. Primeiros recursos de três réus conhecidos e desprovidos. Recursos de dois réus prejudicados na dosimetria da pena.